Tribunal: TJDFT
Processo: 0749995-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749995-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIA ROBERTA DO NASCIMENTO PESSOA DE LIMA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. A agravante narra que o agravado requereu ao Juízo de Primeiro Grau a inclusão da ora agravante no polo passivo do cumprimento de sentença relativo à ação de cobrança de taxas condominiais e encargos acessórios relativos à Sala Comercial n. 1307, do Edifício Brasília Shopping, de propriedade do Sr. Nascimento Alves Paulino. Alega que a sentença objeto de cumprimento condenou única e exclusivamente o Sr. Nascimento Alves Paulino, que figurou no polo passivo da ação de cobrança. Afirma que Nascimento Alves Paulino é o legítimo proprietário do imóvel em comento e que, inclusive, nesse sentido, ele se manifestou nos autos do processo originário, sendo responsável direto pela dívida cobrada. Acrescenta que Nascimento Alves Paulino requereu a retirada do nome da ora agravante do polo passivo do cumprimento de sentença, em razão de sua ilegitimidade. Alega ser ilegal a inclusão de parte que não participou da fase de conhecimento em sede de cumprimento de sentença. Argumenta que a ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública, passível de apreciação em qualquer fase processual. Registra não se tratar de matéria preclusa, por não ter havido apreciação anterior. Narra ter apresentado impugnação com fundamento nos art. 506 e 513, § 5o do Código de Processo Civil, bem como no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, além de ter colacionado fatos e provas que demonstram a ilegitimidade arguida. Relata ter comprovado, mediante distrato juntado aos autos, que não é proprietária ou cessionária do bem em comento e que tampouco o possuiu ou usou. Alega que, mesmo se fosse reconhecida como coobrigada ou corresponsável por dívidas do imóvel, por não ter participado da fase de conhecimento, não é possível permanecer no polo passivo da demanda. Sustenta que a decisão agravada ofende o princípio da coisa julgada, previsto no art. 506 do Código de Processo Civil, além de ofender o art. 513, § 5o, do mesmo diploma legal. Informa que, caso seja mantida no polo passivo da ação originária, poderá ser seriamente prejudicada, por estar em vias de sofrer constrições de seu nome e bens. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Alega que a decisão agravada carece de fundamentação, em violação ao previsto no art. 11 do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal. Conclui ser nula de pleno direito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ora agravante. Preparo regular (ID 21572080). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O cumprimento de sentença originário se refere à Ação de Cobrança de taxas condominiais proposta pelo agravado contra Nascimento Alves Paulino. Realizaram-se tentativas frustradas de alienação em hasta pública do bem imóvel cujo inadimplemento das taxas de condomínio culminou na ação originária. Em petição[1] juntada aos autos do processo originário, o agravado informou ter tomado conhecimento de que o executado/agravado formalizou contrato de compra e venda do bem em comento. Relatou terem sido julgados procedentes Embargos de Terceiros (n. 50088-71.2014.4.01.3400) opostos pela agravante perante a 11a Vara Federal de Brasília, nos quais restou comprovada a cessão dos respectivos direitos do devedor/agravado em favor da agravante. Em razão da supramencionada petição, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a inclusão da agravante no feito e determinou sua citação. Devidamente citada, a agravante apresentou impugnação, a qual foi rejeitada na decisão agravada, nos seguintes termos: Decido. Não assiste razão à parte executada. Conforme se observa da sentença de ID 73115515, tal parte adquiriu o bem, tanto é que os embargos de terceiro por ela ajuizados foram julgados procedentes. Assim, ao contrário do sustentado, é de se reconhecer que houve a aquisição do bem. Com relação à argumentação de que não poderia ser incluída no pólo, sob ofensa de ofensa à coisa julgada, entendo que não prosperam os seus argumentos porque o objetivo do artigo 1.345 do Código Civil estabelece que o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante. Busca tal dispositivo evitar que ocorra a alienação do bem e não sobrem bens capazes de adimplir o débito do bem junto ao condomínio. Assim, é cabível a manutenção da parte, ainda que não tenha figurado no pólo da ação de conhecimento. Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada e mantenho a parte no pólo passivo da demanda. Em que pesem as razões da agravante acerca da existência de distrato de compromisso de compra e venda, este foi assinado aos 28 de dezembro de 2013[2], enquanto a ação de Embargos de Terceiros (50088-71.2014.4.01.3400) foi proposta pela agravante posteriormente, aos 8 de agosto de 2014[3], quando supostamente já havia ocorrido o distrato. Consta, na sentença da supramencionada ação de Embargos de Terceiros, que a agravante/embargante alegou ter adquirido o imóvel em questão (Sala n. 1307, localizada no 13o pavimento, do Bloco A, da Quadra 05, do Setor Comercial Norte - Brasília Shopping and Towers, matrícula n. 69574 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília- DF), de Nascimento Alves Paulino por meio de contrato de compra e venda assinado em 28.08.2012. Demonstrado que o bem não pertencia ao executado do processo, julgou-se procedente o pedido e determinou-se o levantamento da indisponibilidade sobre o bem. O Juízo de Primeiro Grau, com fundamento na supramencionada sentença dos embargos, reconheceu que houve aquisição do bem pela agravante. Nas razões recursais do presente agravo de instrumento, a despeito de a agravante informar a existência do distrato do compromisso de compra e venda, nada menciona acerca dos embargos de terceiros por ela opostos posteriormente ao distrato supramencionado, nos quais alegou ter adquirido o bem. As cotas condominiais inserem-se entre as obrigações híbridas, ambulatórias ou "propter rem" (próprias da coisa), ou seja, recaem sobre determinado indivíduo pelo simples vínculo que o liga à coisa. As referidas obrigações transferem-se entre os indivíduos a partir da translação do vínculo de titularidade, e acompanham sempre a "res". Em assim sendo, incumbe ao seu proprietário ou compromissário o dever de satisfazê-las, pois o débito acompanha o bem independentemente de quem seja titular do domínio ou detenha a posse. Em caso de alienação da unidade autônoma, o adquirente responde pelas despesas não pagas pelo alienante. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. PENHORA SOBRE O IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAEM OS DÉBITOS CONDOMINIAIS OBJETO DA COBRANÇA. PENHORA CABÍVEL, AINDA QUE ESTEJA O IMÓVEL NA POSSE DE TERCEIRO. ART. 1345 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora sobre imóvel para pagamento de taxas condominiais porque registrado em nome de terceiro. 2.Não resta dúvida de que a obrigação do titular de unidade autônoma em condomínio edilício tem natureza propter rem,ou seja, existe quando um titular de um direito real é obrigado, devido a essa condição, a adimplir determinada prestação. 2.1 Noutras palavras: a pessoa do devedor se individualiza pela titularidade do direito real. Logo, quem adquire unidade autônoma passa a suportar com as respectivas despesas, porquanto a obrigação é imposta à pessoa que se apresenta como titular do bem. 3. É dizer ainda: as despesas de condomínio perseguem a coisa porque, por força legal, têm a natureza propter rem. Por tal motivo, tanto podem ser exigidas do titular do domínio como do possuidor. (...) 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 988264, 20160020445346AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 305/333) Veja-se, a respeito, o art. 1.345 do Código Civil, in verbis: O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Ressalto que, nos termos do art. 109, caput e §3o do Código de Processo Civil, a alienação da coisa litigiosa por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se estenderão ao adquirente ou cessionário.[4] A insuficiente demonstração da ilegitimidade passiva da agravante impõe que seja mantida, ao menos por ora, na relação processual originária. Em relação à alegada nulidade apontada pela agravante quanto à fundamentação da decisão agravada, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. A decisão agravada, embora sucinta, apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada. O fato de não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 33471176, do processo originário. [2] ID 72260502, do processo originário. [3] ID 73115514, do processo originário. [4] Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.